Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745468-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADAS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO e ADRIANA PENA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno em razão da sentença proferida aos 22.02.2021, nos autos do processo originário n. 0731170-76.2020.8.07.0001. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator